Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703400-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE MARIA DA COSTA CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a parte final do despacho de ID 27741122. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator